Tribunal: STF
Processo: ARE 1576897
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário com Agravo, em que se impugnava acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a prisão preventiva do recorrente, apontado como líder de facção criminosa vinculada ao PCC. Alegou-se violação ao art. 5º, LVII, da CF/1988, por inexistirem provas contemporâneas e idôneas que justificassem a manutenção da prisão cautelar.



    II. Questão em discussão



    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. 



    3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso. 



    III. Razões de decidir



    4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    5. A pretensão recursal exige reexame do conjunto fático-probatório e interpretação de normas infraconstitucionais (arts. 312, 313 e 318 do CPP), atraindo o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    6. As alegadas ofensas à Constituição são indiretas ou reflexas, pois dependem da análise prévia da legalidade da decisão com base em normas processuais penais.



    7. Esta SUPREMA CORTE já firmou entendimento de que o controle da contemporaneidade e proporcionalidade da prisão preventiva é matéria infraconstitucional (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo desprovido.



_________



Atos normativos citados: CF/1988, arts. 5º, LVII, e 102, §3º; CPC/2015, art. 1.035, §2º; CPP, arts. 312, 313 e 318; RISTF, art. 21, §§1º e 2º, e art. 327, §1º.



Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; STF, ARE 696.347-AgR-Segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; STF, ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX; STF, AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA.